Tribunal: TJBA
Processo: 0005462-96.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005462-96.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GARDENIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O reconhecimento administrativo da nulidade do auto de infração pela própria autarquia confirma a ilegalidade da conduta, gerando o dever de restituir o valor da multa paga.

2. Danos materiais na modalidade de lucros cessantes exigem prova documental do faturamento que deixou de ser obtido, não sendo indenizáveis com base em meras alegações.

3. A apreensão temporária de veículo por erro na fiscalização, sem prova de tratamento humilhante ou ofensa grave aos direitos da personalidade, configura mero dissabor cotidiano, não gerando dano moral.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005462-96.2009.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelante a
AGERBA – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

e, como Apelado
GARDENIO NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).